Tribunal: TJMT
Processo: 1029557-79.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029557-79.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KATIUCE SOUZA DA SILVA - CPF: 002.426.111-41 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MICHAEL ALEXANDER SHAW WALKER - CPF: 729.360.021-68 (APELADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS - CNPJ: 15.145.811/0001-58 (APELANTE), MAIRA MOREIRA FIGUEIREDO - CPF: 013.466.816-27 (ADVOGADO), DANIELA MAXIMO MERGH FONSECA E SILVA - CPF: 027.869.476-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRELIMINARES REJEITADAS - INCÊNDIO EM VEÍCULO EM MOVIMENTO – FOGO QUE TEVE SUPOSTAMENTE TEVE INÍCIO NO CAPÔ DO VEÍCULO E QUE DEPOIS SE ALASTROU PARA A CABINE – LAUDO PERICIAL QUE RECHAÇA TESE DE INCÊNDIO CRIMINOSO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO PARA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. apesar de afirmar que não existem indícios nos autos que conduzam à conclusão de que os apelados fazem jus à concessão do benefício, a apelante não junta sequer um início de prova que indique a alteração patrimonial dos apelados no período, ou que demonstre que o perfil deles não condiz com a condição de miserabilidade atendida pelo instituto. 2. “
A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação
”. (TJMT - RAC 1003788-30.2022.8.11.0041 – rel. des. MARCIO VIDAL – 5ª Câmara de Direito Privado – j. 09/04/2024 - DJE 17/04/2024) 3.
Se o laudo pericial realizado no veículo que provocou o incêndio na lavoura rechaça a hipótese de que a culpa pelo evento não é da proprietária do veículo, e não afasta a hipótese de falha no veículo, o dever de ressarcir pela seguradora fica comprovado.
4. Sobre a correção monetária, para o caso de indenização securitária, o marco inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, seguindo-se a orientação da Súmula n. 43 do STJ. No entanto, os juros moratórios devem incidir desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do Código Civil), merecendo reparo a sentença somente quanto ao marco inicial dos juros de mora. 5. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição. 6. . Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
LIONS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS – LIONS PROTECAO VEÍCULOS – LIONS TRUCK,
contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível
(Proc. nº 1029557-79.2021.8.11.0041), interposto nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Emergentes, Lucros Cessantes e Dano Moral
”
(Proc. nº
1029557-79.2021.8.11.0041
)
,
por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante,
por entender que “
apesar de não haver provas de que o condutor ou o proprietário mantinham o veículo em condições apropriadas para uso, também não há como se afirmar, pela análise do laudo ou de qualquer documento que instrui o processo, que a combustão não se iniciou em virtude de falha no sistema elétrico do caminhão, situação na qual inexistiria qualquer hipótese de excludente de responsabilidade da apelante
”
(cf. Id. nº 214871679).

A embargante alega que o acórdão padece de omissão “
porque não se pronunciou sobre os argumentos contidos nas razões de apelo
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento da referida omissão (cf. Id. nº 215978662).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 216550161).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no processo.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório e sustenta que o acórdão padece de omissão “
porque não se pronunciou sobre os argumentos contidos nas razões de apelo
”. No entanto, conforme cediço, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4ª Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2ª Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Logo, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024